Tribunal: STF
Processo: AI 84714
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ISENÇÃO DO ICM. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES
ANTERIORES. REPETIÇÃO. O RECONHECIMENTO DO DIREITO A ISENÇÃO DO ICM
AUTORIZA A DEDUÇÃO, NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, DO MONTANTE TRIBUTAVEL
QUE SE FEZ EXCLUIR NA OPERAÇÃO ISENTA. EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES
ANTERIORES, COM EFETIVO PAGAMENTO APESAR DA ISENÇÃO, NÃO SE HÁ DE
COGITAR DE UMA CUMULAÇÃO DE CREDITAMENTOS PARA O FUTURO, MAS DA
REALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA REPETIÇÃO DO INDEBITO. RAZOABILIDADE
DO ENTENDIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.